Tribunal: TJES
Processo: 5005135-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005135-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005135-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO
Advogados do(a) AGRAVADO: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração por apenado contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal em agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso ministerial para afastar a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa, reformando decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que havia autorizado a submissão do apenado à 2ª fase do projeto para avaliação psicossocial, com vistas à concessão do regime semiaberto harmonizado.

Os embargos apontam omissão e contradição quanto à análise da superlotação carcerária no Estado e da aprovação do apenado na avaliação psicossocial do projeto, além de pleitearem prequestionamento para fins de recursos excepcionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao deixar de se manifestar de forma expressa sobre (i) a superlotação carcerária e (ii) a aprovação do apenado na avaliação psicossocial do Projeto Liberdade Restaurativa, bem como se é cabível o prequestionamento para viabilizar recursos extraordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas tão somente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o apenado cumpre pena em unidade compatível com o regime semiaberto e que inexiste comprovação de déficit de vagas que justifique a aplicação do regime harmonizado, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF e o Tema 423 do STF (RE 641.320/RS).
7. As informações genéricas sobre superlotação e a aprovação em avaliação psicossocial não infirmam os fundamentos adotados no acórdão, que se pautaram na inexistência de situação excepcional apta a autorizar a flexibilização do regime prisional.
8. O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos aclaratórios, na ausência das hipóteses legais para sua admissão.
9. Jurisprudência citada: Súmula Vinculante nº 56 do STF; RE 641.320/RS (Tema 423/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM AO REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA, NEM AO PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS, QUANDO AUSENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619; Código de Processo Civil, art. 1.022; Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVII (por remissão à SV 56); Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada

Súmula Vinculante nº 56 do STF; STF, RE 641.320/RS (Tema 423).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Diego Oliveira Coutinho, no bojo do Agravo de Execução Penal nº 5005135-35.2025.8.08.0000, interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES.

Consta dos autos que o Juízo da execução determinou a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa, com a submissão à 2ª Fase para avaliação psicossocial, com vistas à possível concessão do regime denominado semiaberto harmonizado.

O Ministério Público, em seu agravo, alegou afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, sustentando a inaplicabilidade do regime harmonizado, diante da inexistência de situação excepcional, ausência de superlotação do estabelecimento prisional e saldo expressivo de pena a cumprir pelo agravado, condenado por crime equiparado a hediondo.

A 1ª Câmara Criminal, por decisão unânime, conheceu e deu provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para afastar a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa. O acórdão consignou que o agravado cumpre pena em unidade compatível com o regime semiaberto, não havendo comprovação de déficit de vagas, ou de qualquer situação excepcional que justificasse a flexibilização do regime prisional.

Em suas razões de embargos, a defesa alega omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação explícita sobre a realidade da superlotação carcerária no Estado do Espírito Santo, fundamentada em relatórios públicos e notícias de âmbito local, bem como sobre o fato de o apenado já ter sido aprovado na avaliação psicossocial do projeto. Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de viabilização de recursos extraordinários.

Requer o embargante o acolhimento dos embargos para que o acórdão se manifeste expressamente sobre os pontos indicados, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau, que determinou a inclusão do apenado no projeto, ressaltando o cumprimento rigoroso das condições impostas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005135-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO OLIVEIRA COUTINHO
Advogados do(a) AGRAVADO: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego Oliveira Coutinho, contra acórdão desta 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, afastando a inclusão do apenado no Projeto Liberdade Restaurativa.

Alega o embargante a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado de forma expressa sobre a superlotação carcerária nas unidades prisionais do Estado do Espírito Santo, bem como sobre a aprovação do apenado na avaliação psicossocial do projeto. Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento das matérias suscitadas, para viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o apenado cumpre pena em unidade prisional adequada ao regime semiaberto, inexistindo comprovação de déficit de vagas, que justificasse a concessão do regime harmonizado, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da orientação firmada no RE 641.320/RS (Tema 423/STF).

A decisão destacou expressamente que a medida excepcional somente se aplica quando demonstrada a inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, o que não se verificou no caso concreto.

No que tange à alegação de superlotação carcerária, as informações extraídas de relatórios e notícias não se prestam a afastar a conclusão adotada no julgamento, que se fundamentou na ausência de comprovação específica de superlotação, que impediria a transferência do reeducando para unidade prisional adequada ao regime semiaberto que, por consequência, o manteria em regime prisional mais gravoso.

Quanto à aprovação na avaliação psicossocial, ainda que tenha sido mencionada nos embargos, tal fato não altera os fundamentos adotados no acórdão. Isso porque, conforme já decidido, a inclusão do apenado em projeto ou programa de ressocialização, não prescinde da observância dos requisitos legais para progressão de regime, ou concessão de benefícios, devendo ser respeitada a sistemática da execução penal e as balizas traçadas pela jurisprudência vinculante.

Por fim, registre-se que o acórdão analisou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da causa, não se verificando as omissões ou contradições apontadas.

O esclarecimento pretendido pelo embargante configura, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria já decidida.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)